Tribunal: CARF
Processo: 11080.741233/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.741233/2019-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.905 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2021
Recorrente
ITAO SUPERMERCADOS IMPORTACOES E EXPORTACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2019
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA
A multa isolada pela não homologação da compensação está prevista no §17
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e deve ser mantida.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO.
Não compete ao CARF analisar eventuais violações a princípios
constitucionais, nos termos da Súmula CARF no 02.
REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA EM DEBATE RECONHECIDA
PELO STF. AUSÊNCIA DE DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO
Muito embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral acerca da alegação
de inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da
compensação, não há ainda uma decisão nesse sentido, pois não houve o e
menos ainda trânsito em julgado, exigência regimental para aplicação de
precedentes do STF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-005.904, de 22 de outubro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11080.741234/2019-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros, Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.741233/2019-58
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.741233/2019-58

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de Janeiro/RJ, que julgou improcedente a
impugnação apresentada pela contribuinte contra a aplicação de multa por compensação não
homologada.

Conforme relatado pela instância a quo, em sua impugnação a contribuinte
defendeu a improcedência do despacho decisório que não homologou a compensação e, em
consequência, a improcedência da multa isolada. Colaciona argumentos da manifestação de
inconformidade apresentada no processo relativo à compensação e juntou documentos.

No que pertine ao feito, o acórdão da DRJ entendeu, em apertada síntese, pela
improcedência das alegações da contribuinte, uma vez que

(...)

o Despacho Decisório descreve a verdade que estava materialmente
presente em suas declarações, que o pagamento registrado na DCOMP já
teria sido integralmente utilizado para quitação de débito do contribuinte,
não restando crédito disponível para compensação do débito informado
no PER/DCOMP, com a descrição do tributo, do período e do valor
vinculado.

6.5. Logo, está presente no Despacho Decisório a demonstração da
vinculação do pagamento(que seria o possível pagamento a maior e/ou
indevido) a débito do contribuinte, motivo para o não reconhecimento do
crédito e, consequente não homologação.

Assenta, ainda, que no julgamento do processo relativo à compensação a decisão
foi pela manutenção do despacho decisório, devendo a multa ora aplicada ser mantida.

No recurso voluntário, a recorrente reitera todas as alegações da manifestação de
inconformidade apresentada no processo relativo à compensação e discorre longamente sobre
uma pretensa possibilidade de se declarar inconstitucionalidade de lei por meio de processo
administrativo. Não acosta documentos.

É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.741233/2019-58

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade do recurso
O recorrente é tempestivo e a matéria em debate está contida na competência da 1a
Seção de Julgamento do CARF, conforme arts. 2o, inciso I e 7o, caput e §1o do Anexo II
do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de
junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
Do mérito
Da multa isolada
Sem maiores delongas, face à singeleza do debate, destaco que a multa isolada pela não
homologação da compensação encontra amparo legal no §17 do art. 74 da Lei no 9.430,
de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013)
(Vide Lei no 12.838, de 2013)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei
no 13.097, de 2015)
No caso concreto, aplicou-se a multa combatida em razão da não homologação da
compensação nos autos do processo no 13558.900242/2015-35, igualmente de minha
relatoria, este colegiado decidiu pela manutenção da não homologação, devendo, assim,
ser mantida também a multa isolada.
Assim, nego provimento ao recurso no ponto.
Das alegações de violações constitucionais
Em suas razões recursais, a recorrente denuncia ainda, diversas violações à Constituição
por ocasião das multas aplicadas, e insistiu longamente na tese de que seria possível ao
julgador administrativo declarar a inconstitucionalidade do dispositivo legal que
determina a aplicação da multa isolada.
Inexiste, contudo, a possibilidade pleiteada pela recorrente. Come efeito, a análise da
aplicação da multa ora combatida, contudo, levaria necessariamente à investigação da
constitucionalidade da lei que as previu, o que não é possível nesta instância
administrativa, por força do enunciado da Súmula CARF no 02: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição
propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de
inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder Judiciário), entendo que o
caso seria de não conhecimento destas alegações, o que é corroborado pelo art. 63, II da
Lei no 9.784/99.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.741233/2019-58

No entanto, considerando que venho sendo reiteradamente vencida nesta discussão – de
proveito tanto mais acadêmico do que prático nesta instância administrativa – e em
atenção aos meus pares, altero o meu entendimento para conhecer das alegações e
negar-lhes provimento.
Das discussões acerca da multa isolada por não homologação de compensação no
STF
Ainda que a recorrente não tenha trazido ao autos, é de amplo conhecimento que tramita
no STF recurso em que se discute a constitucionalidade da multa ora debatida.
Necessário, mencionar, desse modo, que, em que pesa se tenha conferido repercussão
geral reconhecida à discussão posta no RE no 769.939/RS (Tema 736), a tese ali
firmada, pela inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação de
compensação, ainda não pode ser aplicada no âmbito deste CARF, uma vez que o
julgamento não foi concluído, como se infere da consulta abaixo:

Como se observa, o julgamento do Tema 736 está aprazado para a data de 18/11/2021.
Dessa forma, inexiste trânsito em julgado, o que impede os Conselheiros do CARF de
aplicar a tese ali proposta, nos termos do art. 62, II, “b” do RICARF:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional,
lei ou ato normativo:
II - que fundamente crédito tributário objeto de:

b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal
de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

O mesmo se diga em relação à ADI no 4905, igualmente com data de julgamento
aprazada para 18/11/2021:

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.905 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.741233/2019-58

Não existe, portanto, qualquer decisão definitiva acerca da alegada
inconstitucionalidade da multa isolada pela não homologação da compensação.
Dessa forma, deve ser mantida a multa aplicada.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital